Tribunal: STF
Processo: HC 88344
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. ATIPICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE. MEDIDA EXCEPCIONAL.
   INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ESTELIONATO.
   CONCURSO DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
   ORDEM CONCEDIDA.
I - Reputa-se inepta a denúncia quando os fatos
   imputados aos pacientes não configuram, prima facie, crime.
II -
   Não cabe ao Poder Judiciário pressupor ou tecer conjecturas sobre
   a prática de eventual crime, mas sobre a ausência de provas
   cabais.
III - A abertura de sociedade empresária, por si só,
   representa o exercício lícito de um direito, assegurado a todos
   os cidadãos.
IV - Ordem concedida.